Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. BENFEITORIAS. VALOR TOTAL APURADO. ADEQUAÇÃO. ART. 509, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. DISCRIMINAÇÃO QUANTO AOS TIPOS. DESNECESSIDADE. INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. ARTS. 96, 1.219 E 1.220 DO CÓDIGO CIVIL – CC. DIREITO DE RETENÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Os arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil - CC concedem ao possuidor de bem imóvel, de boa-fé, direito de indenização sobre todas as benfeitorias realizadas, a qualquer título. Para as benfeitorias úteis e necessárias, confere-se o direito de retenção até o pagamento do valor devido. Para as voluptuárias, sem prejuízo da indenização devida, há a faculdade de levantá-las.
2. O dispositivo da sentença transitada em julgado não pode ser alterado em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC. Se o laudo pericial fixa o valor total da indenização sem excluir nenhuma benfeitoria está de acordo com a legislação e com o comando do pronunciamento judicial em liquidação.
3. Na hipótese, o exame pericial realizado é de simples análise. Com base nas construções e materiais utilizados para a realização das benfeitorias encontradas no imóvel, verifica-se facilmente que existem benfeitorias necessárias e úteis. Não há benfeitorias voluptuárias. Logo, se todas elas estão sujeitas ao direito de retenção, não que se há falar de enriquecimento ilícito ou exercício indevido desse direito pelo agravado, possuidor de boa-fé.
4. Compete à agravante demonstrar a ocorrência de prejuízo por ausência de discriminação das benfeitorias nas classes necessárias, úteis e voluptuárias. Caso contrário, e não impugnados os parâmetros e critérios técnicos utilizados pelo perito no recurso, o laudo pericial de avaliação das benfeitorias deve ser mantido, ainda que não as tenha discriminado nas categorias legais do art. 96 do Código Civil - CC. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.